Tribunal: TJDFT
Processo: 0709890-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. SÚMULA N. 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de agravo interno que objetiva a reforma da decisão monocrática proferida no âmbito do agravo de instrumento, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, impondo o pagamento do preparo recursal.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o recorrente preenche os requisitos necessários a concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. Embora possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida, conforme dispõe o enunciado da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
4. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos.
5. Ausentes provas idôneas da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça.
6. A definição de hipossuficiência aplicada às pessoas jurídicas é aquela em que se constata que o pagamento das despesas processuais poderá prejudicar o andamento de suas atividades comerciais.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevante citados: CF, art. 5o, LXXIV. CPC, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 481/STJ.
TJDFT, Acórdão 1357960, Rel(a) Des(a) Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 21.07.2021; TJDFT, Acórdão 1355213, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 14.7.2021; TJDFT, Acórdão 1253841, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2a Câmara Cível, j. 01.06.2020.